Tribunal: TJSP
Processo: 0002873-84.2011.8.26.0584
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Apelação. Crime de furto qualificado. Preliminares – concessão de liberdade provisória a GENIVALDO, e inépcia da denúncia por DAVID. Rejeição. Absolvições por fragilidade probatória. Não cabimento. Autorias e materialidade demonstradas. Não provimento aos recursos.